Tribunal: TJSP
Processo: 2046387-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão de progressão ao regime aberto. Presença da hipótese prevista no art. 663, do Código de Processo Penal - Via eleita inadequada - Questão a ser discutida em recurso diverso - Indeferimento liminar, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal, e artigo 248, do RITJSP - Ordem indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046387-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
JONATAS DE SOUSA NASCIMENTO e Paciente MARCOS AUGUSTO DOMINGOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o
processamento do habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 663, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046387-44.2020.8.26.0000 -Voto no 10.426
2
Voto no 10.426
Habeas Corpus no 2046387-44.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos DEECRIM UR9
Impetrante: Jonatas de Souza Nascimento (OAB/SP no 250.142)

Paciente: Marcos Augusto Domingos

Habeas Corpus
Pretensão de progressão ao regime aberto.
Presença da hipótese prevista no art. 663, do Código de Processo
Penal - Via eleita inadequada - Questão a ser discutida em recurso
diverso - Indeferimento liminar, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, e artigo 248, do RITJSP - Ordem
indeferida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime
semiaberto, sofre constrangimento ilegal, porquanto o MM. Juiz a quo, lhe negou a
progressão ao regime aberto e o mantém em regime mais gravoso ao qual foi condenado,
em virtude de suposto cometimento de falta disciplinar.
Menciona-se, em apertada síntese, que foi pleiteada a
progressão de regime perante o MM. Juiz a quo, o qual reconheceu o preenchimento do
requisito objetivo, porém, não reconheceu a presença do subjetivo, pela existência de falta
de natureza grave, ainda não julgada. Salienta-se que o Paciente foi condenado a cumprir
pena em regime semiaberto, no entanto, o MM. Juízo a quo sustou referido regime e
regrediu o Paciente ao fechado “até a vinda da sindicância nos autos”. Aduz-se que, ainda
que seja possível a suspensão cautelar de benefícios da execução, a revogação de
respectivos benefícios somente se mostra possível após a devida apuração do processo
administrativo disciplinar, homologado pela autoridade judicial. Defende-se que a
regressão de regime aplicada ao Paciente fere “brutalmente” os princípios constitucionais
da presunção de inocência, do contraditório e do devido processo legal. Alega-se que o
paciente possui residência fixa e proposta de emprego lícito.
Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046387-44.2020.8.26.0000 -Voto no 10.426
3
seja progredido ao regime aberto (fls. 01/14).
É o relatório.
Presente a hipótese do artigo 663, do Código de Processo
Penal, deixa-se de requisitar informações e de colher a manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça.
A medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a
matéria cujo deslinde se pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
o agravo em execução, com previsão no artigo 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão
em regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
"O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046387-44.2020.8.26.0000 -Voto no 10.426
4
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em vista
a incabível dilação probatória que se faria necessária ao
exame da presença dos requisitos exigidos para a concessão
das benesses legais. Ordem denegada” (STJ - 5a Turma -
Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j. 09.09.2003
DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefere-se o processamento
do habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 663, do Código de Processo Penal.
ELY AMIOKA
Relatora